Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pela Turma Recursal, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio que determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. 2.1. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.